Tribunal: TCU
Processo: 020.089/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 357/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 020.089/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ada Seixas Fabiano Soares (XXX.069.827-XX); Ana Caroline Mello Ramos (XXX.589.674-XX); Ana Cely Mello Ramos (XXX.295.794-XX); Ana Paula Mello Ramos (XXX.295.774-XX); Edna da Silva Guimaraes de Souza (XXX.124.967-XX); Ednalva Maria Silva Araujo (XXX.061.355-XX); Erika Bittencourt Mendonca (XXX.857.077-XX); Gelbanice Barros Moreira (XXX.523.374-XX); Leene Seixas Fabiano Soares (XXX.685.367-XX); Patricia Bittencourt Mendonca (XXX.066.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 17.1. Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para o ato de Pensão militar de JOAO FERREIRA DE SOUZA, que a Sr (a). EDNA DA SILVA G DE SOUZA acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.